Tribunal: TJMT
Processo: 1019429-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019429-89.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ARAUJO PONTES - CPF: 057.532.091-57 (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUINA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS ARAUJO PONTES - CPF: 057.532.091-57 (PACIENTE), FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO), FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (IMPETRANTE), SAYURE HESMAN LOPES (VÍTIMA), JUCIMAR RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO - 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, DIANTE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVAS E A POSSIBILIDADE DE RECALCITRÂNCIA – ENUNCIADO No. 06 DO TJMT – 2. PREDICADOS PESSOAIS PREJUDICADOS PELOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E OS ANTECEDENTES CRIMINAIS – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA (ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) INIBEM A APLICAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO CAUTELAR - DENEGADA A ORDEM.

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.
In casu
, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco de reiteração criminosa. Enunciado no. 06 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Os predicados pessoais apresentados em favor do paciente se desfazem diante dos elementos justificadores da segregação cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal) e dos antecedentes criminais.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de Antônio Carlos Araújo Pontes, contra ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, que os estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente da fundamentação inidônea do decreto preventivo.

O impetrante sustenta que:

“Após a audiência de custódia o juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína-MT, decidiu pela manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que “o representado, teria tentado ceifar a vida da vítima com várias facadas motivadas provavelmente por ciúmes de sua ex- convivente (uma adolescente de 14 anos) a possível mando homicida do Comando Vermelho, havendo, inclusive, notícias de já haver várias ameaças a ela, o que já sinaliza risco latente de encaminhar para um feminicídio. Para além das ameaças à vítima, também, aparentemente, ameaçava e ameaçou sua ex-convivente, havendo notícias de que teria entrado para a Organização Criminosa do Comando Vermelho, com várias ameaças anteriores a ela por seus integrantes, o que já sinaliza a necessidade da segregação cautelar, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA do representado, isso porque responde a ação penal sob os Códigos ris. 138023 (estupro de vulnerável)...”

O pedido de prisão preventiva manifestamente não se apoiava da realidade e os fundamentos apresentados para o requerimento da prisão preventiva do paciente , porém, apoiaram-se em um parecer, com a devida vênia, desfundamentado.” (sic)

Afirma que o paciente quando chamado, prontamente se apresentou perante a Justiça, não causando qualquer problema para o curso da ação penal e a busca da verdade real.

Pretende assim a concessão da ordem para que o paciente obtenha a liberdade provisória, e no mérito, seja confirmada a concessão da liberdade.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas ela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020